Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.
2. O apelante alega redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho, com fratura no úmero direito, tendo recebido auxílio-doença e readaptado profissionalmente.
3. A sentença fundamenta-se na ausência de incapacidade laborativa e na inexistência de requisitos legais para concessão do benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se há redução da capacidade laboral do autor que justifique a concessão de auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Apesar das alegações de limitação de movimentos, não há registros clínicos que assim comprovem.
6. O laudo pericial judicial concluiu que não há incapacidade de qualquer natureza ou redução permanente da capacidade laborativa do autor.
7. O autor não apresentou provas aptas a desconstituir as conclusões da perícia ou que a tornem nula ou eivada de vício de parcialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer quando não infirmado por outros elementos de prova idôneos. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para o trabalho habitual, o que não se verifica quando o laudo pericial atesta a ausência de sequelas incapacitantes.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, art. 86; e Código de Processo Civil, art. 479.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983736, 0703336-17.2024.8.07.0015, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 26/3/2025; TJDFT, Acórdão 1975452, 0700007-94.2024.8.07.0015, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 26.2.2025; e TJDFT, Acórdão 1384431, 0715279-70.2020.8.07.0015, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 4/11/2021.